Tribunal: TJDFT
Processo: 0733586-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDICAÇÃO DE IMÓVEL ALHEIO COMO GARANTIA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INCLUIU OS DEVEDORES NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E “PRO JUDICATO”. RECURSO PROVIDO.

I. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, permitindo certa flexibilidade na admissão do agravo de instrumento, quando há relevante questão jurídica a ser resolvida. Sendo assim, em decorrência das consequências práticas que a medida judicial, ora analisada, implicará (formação de nova relação processual com o eventual ingresso dos executados no polo passivo dos embargos de terceiro), há de se admitir o presente agravo de instrumento.
II. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na viabilidade da inclusão (ou não), no polo passivo dos embargos de terceiro, dos executados/devedores em ação de execução de título executivo extrajudicial (cédula de crédito rural) proposta pela parte agravada.
III. No caso concreto, resultou caracterizada a preclusão, seja ela consumativa, em relação à precedente decisão de não inclusão dos executados no polo passivo dos embargos de terceiro (não impugnada pela parte interessada), seja ela “pro judicato”, em relação a e. Juízo, à míngua de nova circunstância ou fundamento que justificasse a revisão da decisão anterior em resultou fixada a inexistência de litisconsórcio passivo necessário.
IV. No ponto, os executados não teriam indicado o bem imóvel (fazenda) à penhora, ora objeto dos embargos de terceiro, e o próprio embargado/agravado reconhece a inviabilidade da medida constritiva, sobretudo porque tinha (ou deveria ter) ciência da nulidade da indicação do bem dado em garantia (gleba de terra da Fazenda Cajueiro) na cédula de crédito rural, tendo em vista a decisão proferida pela Justiça do Estado de Goiás, na qual ele (embargado/agravado) foi parte integrante.
V. Agravo de instrumento conhecido e provido para a exclusão dos executados do polo passivo dos embargos de terceiro.